Tribunal: STF
Processo: RE 82407
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
- Processual.
Recurso extraordinário: ausência de pressupostos que o possibilitassem. 
Tendo o acórdão recorrido entendido que não havia incidência de ICM na importação de bens, por inexistir lei estadual que o tivesse imposto, pois a Lei Estadual nº 91/72, não abrangia as importações já autorizadas e efetivadas antes de sua vigência, opôs o Estado de São Paulo recurso extraordinário impugnando tal decisão. Mas dele não é de conhecer-se se os dispositivos da Constituição Federal (arts. 13 e 23, II), e das Leis ns. 406-68 (art. 1º, II), e 5172/66 (arts. 105, 114 e 116, I) não foram ventilados no aresto recorrido (Súmula nº 386-STF).